Tribunal: TJSP
Processo: 1500782-08.2019.8.26.0279
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação. Tráfico de Drogas. Recurso defensivo – Absolvição em razão da insuficiência probatória – Admissibilidade parcial - Condenação: desfecho acertado. Autoria e materialidade delitiva bem demonstrados. Depoimentos de policiais que guardam coerência e coesão com o restante do conjunto probatório. Acusado autuado em local já conhecido como ponto de venda de drogas. Existência de diversas

Ementa:
Apelação. Tráfico de Drogas. Recurso defensivo – Absolvição em razão da insuficiência probatória – Admissibilidade parcial - Condenação: desfecho acertado. Autoria e materialidade delitiva bem demonstrados. Depoimentos de policiais que guardam coerência e coesão com o restante do conjunto probatório. Acusado autuado em local já conhecido como ponto de venda de drogas. Existência de diversas denúncias anônimas dando conta da traficância que era exercida pelo apelante. Impossibilidade de desclassificação para o porte de drogas para uso próprio – Dosimetria da pena: afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas. Ausência de prova de que a traficância tinha como público alvo as pessoas que frequentavam as instituições mencionadas na denúncia. Pena privativa de liberdade redimensionada. Regime inicial mantido. Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Recurso parcialmente provido.